Tribunal: TJMT
Processo: 1033736-72.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033736-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.313.971-00 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I.
Caso em exame:

h
abeas corpus
visando à revogação de prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, alegando ausência de fundamentação idônea e cumprimento dos requisitos legais, especialmente por ser mãe de criança menor de 12 anos e responsável por pessoa com deficiência visual.

II.
Q
uestão em discussão:
h
á duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente diante dos fundamentos apresentados pela autoridade judiciária; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as peculiaridades do caso e os dispositivos legais aplicáveis.

III.
Razões de decidir
:

1. A
prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, considerando os indícios de que a paciente atua como facilitadora financeira em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

2.
Não obstante a gravidade do delito, a paciente é primária, sem registros criminais anteriores, e mãe de uma criança menor de 12 anos, o que autoriza a aplicação do art. 318, inciso V, do CPP, em consonância com o princípio da proteção integral à criança.

3.
O STF, no HC coletivo n. 143.641/SP, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos excepcionais,
inexistentes no caso concreto.
In
casu
,
A concessão da prisão domiciliar é condicionada ao uso de monitoramento eletrônico e ao cumprimento de outras medidas cautelares determinadas pelo Juízo de origem.

IV.
D
ispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:
1.
A prisão domiciliar pode ser concedida a mãe de criança menor de 12 anos, independentemente da demonstração de imprescindibilidade aos cuidados do menor, salvo situações excepcionais.
2.
A gravidade do delito e a reprovabilidade das circunstâncias não são, por si só, impedimentos para a concessão do benefício quando atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXVI; CPP,
arts
. 312, 318, inciso V, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ,
AgRg
no HC n. 938.038/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1033736-72.2024.8.11.0000

PACIENTE: FLAVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: ALEX MOREIRA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Flávia
Carolaine
Rodrigues da Silva
, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende a ela imposto pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Adoto o bem lançado relatório subscrito pelo MM. Juiz de Direito convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
verbis
:

“
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, confere-se que a paciente e outros investigados foram alvos da denominada operação “
DUPLA ALIANÇA
”, deflagrada com o objetivo de repelir e apurar condutas relativas à suposta atividade ilícita do tráfico de drogas naquele município, e, em cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e
apreensão domiciliar, no dia 1º/11/
2024, foram encontradas substâncias entorpecentes em sua residência, ocasião em que também foi dada voz de prisão em flagrante, e, logo em seguida, convertida a prisão em preventiva.

O impetrante aduz que pleiteou perante o Juízo singular a
revogação da custódia ou a sua substituição por prisão domiciliar
, porquanto é genitora de criança de apenas 4 anos de idade e única responsável pelos cuidados da filha e de
sua
mãe, senhora que se encontra que possui deficiência visual, porém, a autoridade judiciária impetrada indeferiu as pretensões.

Sob a ótica do impetrante, a decisão de primeiro grau, que decretou a
prisão preventiva da paciente
, não contém qualquer motivação válida, pois,
se trata de
decisum
genérico, sem qualquer elemento concreto de fundamentação
a respeito da necessidade do
carcer
ad cautelam,
ou em relação aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalta que a irrisória quantidade de droga apreendida na residência da paciente é para consumo próprio, além do que ela
é primária, sem qualquer histórico criminal, possui ocupação lícita e residência fixa
, o que torna descabida a manutenção da prisão preventiva.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de
“revogar o decreto de prisão preventiva expedido pelo e. Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste no dia
24.10.2024
, concedendo à Paciente liberdade provisória, ou, alternativamente, substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 5º, incisos LVII e LXVI da Constituição Federal, e artigos 282, § 6º; 318, 318-A, 319 e 321, todos do Código de Processo Penal brasileiro, aplicando-se ao presente caso as diretrizes das Regras de Bangkok”
(Id. 254852154, p. 24).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem
”
.

A liminar foi
indeferida
por decisão lavrada pelo eminente Juiz de Direito Convocado, na pessoa do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(Id.
255484197).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
257037187).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é
pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela sua
denegação
, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus – tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – periculosidade real da Paciente, em tese, integrante de organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes – As investigações apontam indícios de que Paciente seria uma das responsáveis pela gestão financeira do Grupo, cabendo-lhe negociar diretamente com
Camili
– apontada como uma das líderes da Organização, a aquisição de entorpecentes para a revenda, igualmente responsável por proceder ao pagamento da aquisição
e coordenar a distribuição para a venda ao varejo – elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, principalmente para cessar a atuação do grupo criminoso – insuficiência de medidas cautelares diversas - Paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade – Ausência de provas de que seja a única responsável pela Infante ou de sua genitora –
Narcotraficância
que, em tese, era praticada em sua residência, portanto, na presença da infante – elementos que não recomendam a substituição pretendida - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
”
(Id.
258930697).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025